Tribunal: TJSP
Processo: 1044946-21.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – Ofensas verbais, com insultos racistas proferidos gratuitamente pela ré, dirigidos a autora que, em decorrência desse fato teve que ser socorrida por terceiros – Presunção de veracidade fática em razão da revelia da ré, em razão do oferecimento de contestação intempestiva - Indenização para ressarcimento do dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil

Ementa:
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS – Ofensas verbais, com insultos racistas proferidos gratuitamente pela ré, dirigidos a autora que, em decorrência desse fato teve que ser socorrida por terceiros – Presunção de veracidade fática em razão da revelia da ré, em razão do oferecimento de contestação intempestiva - Indenização para ressarcimento do dano moral fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – Pretendida a redução – Descabimento – Valor compatível com a extensão dos danos e proporcional à capacidade financeira da ré, servindo como valor de desestímulo, para que não reincida em prática odiosa – Sentença confirmada – Recurso improvido.